Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8213/91, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O autor pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária em decorrência de acidente do trabalho.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa e necessidade de realização de nova perícia, com especialista em ortopedia; e (ii) saber se deve ser concedido auxílio-acidente ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ compartilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não representa pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à elaboração do laudo. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante do laudo pericial produzido nos autos, não há falar em necessidade de realização de nova perícia ou cerceamento de defesa, consoante dispõe art. 370 do CPC.
4. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos. O laudo pericial judicial, produzido em observância ao devido contraditório, apesar de constatar a existência de fratura consolidada na clavícula, conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, o que torna incabível a concessão do benefício previdenciário acidentário pretendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.